Tribunal: TJMMG
Processo: 2000289-03.2022.9.13.0002
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000289-03.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 03/08/2023 Publicação: 18/08/2023 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETO N. 11.302/2022 – ARTIGO 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA – EXPRESSA VEDAÇÃO NO INCISO II DO ART. 7º – PROVIMENTO NEGADO. - O indulto natalino concedido pelo Decreto n. 11.302/2022 não abrange os crimes praticados mediante violência contra a pessoa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Leonardo Metzker Silva e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo de execução penal interposto por Leonardo Metzker Silva contra a decisão do meritíssimo juiz de direito da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido de indulto natalino. O agravante foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 209 (lesão corporal leve) do Código Penal Militar (CPM) (Evento 5 – PROCJUDIC1, págs. 06/07, autos de origem). O meritíssimo juiz de direito da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) julgou procedente a denúncia e condenou o acusado a 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM), sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos (Evento 5 – PROCJUDIC1, págs. 10/26). A condenação foi mantida em Segunda Instância (Evento 5 – PROCJUDIC1, págs. 28/45) e transitou em julgado em 02/03/2022 (Evento 5 – PROCJUDIC1, pág. 70). A defesa requereu a concessão do indulto natalino ao reeducando, ora agravante, com fulcro no Decreto n. 11.302/2022 (Evento 5 – PROCJUDIC1, pág. 116). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, com fundamento nos arts. 2º e 7º, inciso II, ambos do Decreto n. 11.302/2022 (Evento 5 – PROCJUDIC1, págs. 99/100). O meritíssimo juiz de Direito da 1ª AJME indeferiu o pedido do ora agravante, fazendo-o nos seguintes termos, verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] Sabe-se que o instituto do indulto é uma modalidade de perdão concedido espontaneamente pelo Presidente da República no uso da sua competência privativa prevista no art. 84, inciso XII, da CR/88, a um grupo de condenados que preenchem os requisitos indicados no decreto. O referido instituto deve levar em consideração a duração da pena aplicada, além de alguns requisitos objetivos e subjetivos e o que se observa da exegese do art. 5º do Decreto Federal n. 11.302/2022 é que o dispositivo se distancia em muito da figura do indulto, notadamente porque não há a exigência de nenhum desses requisitos, subvertendo a lógica do indulto e ferindo importantes questões de política criminal. Essa é a maneira como a doutrina de direito penal conceitua tal instituto, conforme se verifica pela seguinte passagem de Cezar Roberto Bitencout: “O indulto coletivo, ou indulto propriamente dito, destina-se a um grupo indeterminado de condenados e é delimitado pela natureza do crime e quantidade da pena aplicada, além de outros requisitos que o diploma legal pode estabelecer. Alguns doutrinadores chamam de indulto parcial a comutação de pena, que não extingue a punibilidade, diminuindo tão somente a quantidade de pena a cumprir.” Do exposto, em sede de controle difuso de constitucionalidade, declaro a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Federal n. 11.302/2022 e afasto a sua aplicação no presente caso. Tendo em vista que o sentenciado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 1º e 2º, do referido Decreto, ressaltando que a hipótese prevista no art. 3º, não se aplica aos militares estaduais, indefiro o requerimento da defesa de concessão do indulto previsto no Decreto Federal n. 11.302/2022 (Evento 5 – PROCJUDIC1, págs. 119/120). Inconformada com a decisão, a defesa do militar interpôs o presente agravo em execução penal. Em síntese, alegou que, apesar de o inciso II do art. 7º do Decreto n. 11.302/2022 vedar a aplicação do indulto para as pessoas que pratiquem crimes com violência ou grave ameaça, o § 3º do mesmo dispositivo excepciona a vedação quando o crime for praticado por policial militar no desempenho da função. Aduziu que a simples leitura dos artigos 1º, 5º, 6º e 7º do Decreto n. 11.302/2022 nos leva à conclusão de não ser proibida a concessão do indulto natalino aos policiais militares que, no exercício da função, pratiquem crime com violência contra a pessoa. Nesses termos, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja concedido o indulto natalino (Evento 5 – PROCJUDIC1, págs. 144/149). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões recursais. Em síntese, alegou que, em conformidade com o art. 7º, inciso II, do Decreto 11.302/2022, o reeducando, ora agravante, não faz jus ao indulto natalino, por ter praticado crime doloso (Evento 5, PROCJUDIC1, págs. 158/159. O meritíssimo juiz de direito da 2ª AJME manteve a decisão agravada em seus exatos termos (Evento 5, PROCJUDIC1, pág. 165). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A e. Procuradora de Justiça atuante nessa Corte castrense, Dra. Elba Rondino, manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, a decisão que indeferiu o requerimento de indulto natalino não merece qualquer reparo, já que se mostra inaplicável a concessão desse benefício no caso concreto, em primeiro lugar, porque o agravante foi condenado pelo crime de lesão corporal leve previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, ou seja, por delito praticado com violência contra a pessoa, hipótese esta em que o indulto ficou expressamente vedado, conforme dispõe o artigo 7º, inciso II, do Decreto n. 11.302/2022. Em segundo lugar, como o referido delito foi cometido na modalidade dolosa, a hipótese de indulto também encontra vedação no artigo 2º, incisos I e II, do Decreto n. 11.302/2022. Em terceiro lugar, é de se salientar que a constitucionalidade do artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022 vem sendo amplamente discutida, tanto pela via do controle difuso, quanto por meio da propositura da ação direta de inconstitucionalidade n. 7330, considerando que o seu conteúdo afronta diversos dispositivos da Constituição Federal e vai de encontro aos Tratados e Convenções que versam sobre direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. Com efeito, no que tange ao artigo 5º do aludido Decreto, revelam-se claras a ofensa ao texto constitucional e a falta de proporcionalidade na concessão indiscriminada de um benefício que dará ensejo à extinção da punibilidade, sem se exigir do apenado o cumprimento de quaisquer requisitos objetivos ou subjetivos, o que acaba por descaracterizar a natureza precípua do indulto natalino, bem como desprezar todo o trabalho realizado durante a persecução penal. Assim sendo, as considerações tecidas na decisão que indeferiu o indulto ao réu (evento 5 - PROCJUDIC1 - fls. 119/120), aliadas aos apontamentos contidos nas contrarrazões (evento 5 - PROCJUDIC1 - fls. 158/ 159), são mais do que suficientes para demonstrar que o referido benefício é incabível no caso concreto, até para que não se abra perigosos precedentes e não se pratique patente injustiça em relação a outros condenados em condições assemelhadas, com tratamento desigual aos iguais, o que levaria, sem sombra de dúvida, o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo agravante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e desprovimento do agravo em execução interposto pela defesa (evento 5 - PROCJUCID1 - fls. 143/149), a fim de que seja mantida a decisão que indeferiu o indulto natalino ao réu LEONARDO METZKER SILVA (evento 5 - PROCJUDIC1 - fls. 119/120). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se o agravante faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022. Após detida análise da matéria, entendo que a pretensão do agravante não merece ser acolhida. Consta dos autos que o agravante foi condenado a pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal leve, previsto no caput do art. 209 do Código Penal Militar (CPM). O agravante entende que faria jus à concessão do indulto natalino sob o argumento de que, apesar de o inciso II do art. 7º do Decreto n. 11.302/2022 vedar a sua aplicação para as pessoas que pratiquem crimes com violência ou grave ameaça, o § 3º do mesmo artigo excepciona a vedação quando o crime for praticado por policial militar no desempenho da função. Vejam o que dispõe a norma citada: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei n. 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal; VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006; VII - previstos no Decreto-Lei n. 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. § 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto. § 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 § 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º. Destaquei Dessa forma, entendo que razão não assiste ao agravante, não havendo que se falar em concessão do indulto natalino a ele, uma vez que a condenação em tela se refere a crime cometido mediante emprego de violência contra a pessoa, apresentando, dessa forma, vedação expressa fixada no inciso II do art. 7º do Decreto n. 11.302/2002. Nesse sentido, já decidiu a colenda Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça Militar: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO – CONDENAÇÃO POR CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – ART. 7°, INCISO II, DO DECRETO N. 11.302/2022 – AGRAVO PROVIDO PARA REVOGAR A DECISÃO CONCESSIVA DO BENEFÍCIO. (Agravo em execução penal n. 2000392-10.2022.9.13.0002, Relator Des. Fernando Galvão da Rocha, DJe 10/03/2023) AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE INDEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO E CONSEQUENTE RESTABELECIMENTO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS – ACOLHIMENTO DO PEDIDO EM RAZÃO DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 7º, INCISOS II E VII, DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/22, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO (Agravo em execução penal n. 2000695-18.2022.9.13.0004, Relator Des. Osmar Duarte Marcelino, DJe 22/03/2023) Nessa esteira, entendo que os argumentos trazidos pelo agravante não encontram amparo no Decreto n. 11.302/2022, sendo vedado dilatar as hipóteses expressamente fixadas na norma para a concessão do benefício ou afastar as proibições nela inclusas. Pelo exposto, considerando que o agravante não faz jus ao indulto natalino, em razão de expressa vedação contida no art. 7º, inciso II, do Decreto n. 11.302/2022, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de agosto de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator